Tribunal: TJMT
Processo: 0013703-04.2014.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0013703-04.2014.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Imissão na Posse]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[IZIN HUSEIN MALI - CPF: 127.919.658-07 (EMBARGANTE), JULIANA CHILIGA - CPF: 324.062.578-43 (ADVOGADO), ANA PAULA BARBOSA RIBEIRO registrado(a) civilmente como ANA PAULA BARBOSA RIBEIRO - CPF: 912.975.831-91 (ADVOGADO), FLORIDA ROSA MALI - CPF: 189.242.608-04 (EMBARGANTE), O. DA S. CASTRO - ME - CNPJ: 04.433.211/0001-79 (EMBARGADO), MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM - CPF: 361.777.921-20 (ADVOGADO), EID AWWAD YASIN (ESPÓLIO) - CPF: 146.904.621-00 (EMBARGADO), PAULO SERGIO MISSASSE - CPF: 523.097.541-53 (ADVOGADO), AMIRA EID YASIN - CPF: 786.553.071-49 (EMBARGADO), O. DA S. CASTRO - ME - CNPJ: 04.433.211/0001-79 (TERCEIRO INTERESSADO), AMIRA EID YASIN - CPF: 786.553.071-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM - CPF: 361.777.921-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – QUANTO A TESES SUSTENTADAS CONCERNENTES A
CERCEAMENTO DE DEFESA, AUSÊNCIA DE MÁ FÉ PARA ENSEJAR DANOS MORAIS
–
INOCORRÊNCIA
-

TESE REFERENTE A IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBENCIA JÁ QUE BENEFICIÁRIOS DA JUSTIÇA GRATUITA –
NECESSIDADE DE SANAR OMISSÃO
APENAS PARA CONSTAR, EXPRESSAMENTE, QUE DEVE FICAR SUSPENSA E EXIGIBILIDADE POR SE TRATAR DE BENEFICIÁRIOS DA JUSTIÇA GRATUITA
-

EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS DESPROVIDOS

É cediço que os Embargos de declaração consistem no meio adequado apenas para sanar omissão, contradição ou obscuridade eventualmente existentes na decisão recorrida não se prestando a reapreciação da matéria.

No caso, a matéria aventada nos Embargos de Declaração
quanto a argüição de cerceamento de defesa, ausência de má fé para ensejar danos morais foi objeto de análise e decisão
.

No pertinente a condenação dos Embargantes ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
há necessidade de sanar omissão apenas para constar, de forma expressa, que deve ficar suspensa a exigibilidade na forma determinada no artigo 98 § 3º do CPC
.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 0052123-15-2013

EMBARGANTES: IZIN HUSEIN MALI E FLORIDA ROSA MALI E OUTRO

EMBARGADO: EID AWWAD YASIN (ESPÓLIO)

RELATÓRIO:

Trata-se de Embargos de Declaração de Declaração opostos por Izin Husein e Florida Rosa Mali
Florida Rosa Mali e Outro
, em face do acórdão quem negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pelos ora Embargantes.

Nas razões recursais os Embargantes alegam que uma das teses suscitadas na Apelação é que
não agiram de má fé e não cometeram ato ilícito para ensejar reparação civil com relação a danos morais
, aduzindo que os atos praticados foram embasados em documentos e certidões públicas, o inventário foi lavrado por notário e registrado por oficial, ambos possuidores de fé-pública
.

Afirmam que o
de cujus
faleceu em 18.05.2022 sendo que cientes da existência de testamento em seu favor Embargado

quedou-se inerte por mais de 10 (dez anos), sem nenhuma providência deixando de registrar o testamento e proceder a

abertura de inventário em seu favor.

Sustentam que o de cujus faleceu em 18.05.2022 e, ao que parece, mesmo ciente da existência de testamento em seu favor, o Embargado quedou-se inerte por mais de 10 (dez anos), sem nenhuma providência (não registrou o suposto testamento e nem procedeu a abertura de inventário em seu favor).

Asseveram que cientes da existência de bens deixados pelo tio e da inexistência de ascendentes, descendentes ou colaterais, os Apelantes buscaram orientação junto ao 2º Cartório de Notas de Ibitinga-SP, para regularizarem a situação, o que culminou na lavratura da escritura pública de inventário em 10.07.2012, posteriormente registrada.

Alegam que foram expedidas as pelo Colégio Notarial do Brasil – Seção São Paulo e pela ANOREG/MT informando a inexistência do testamento (ID. 290345867).

Verberam que

agiram nos limites da lei
, como únicos herdeiros colaterais do
de cujus
., sendo que

após 10 anos da morte de Muhammad Mustafa Hassan Mali, sem que ninguém tivesse reivindicado sua herança e nem apresentado ou registrado testamento válido, buscaram auxilio do tabelionato de notas local, para inventaria o bem e que nesta seara é que
foram, in maxime, induzidos a erro
pelo 2º Tabelionato de Notas de Ibitinga, pelo Colégio Notarial de São Paulo, pela ANOREG/MT e, principalmente, pelo 2º serviço notarial e registral da 1ª circunscrição imobiliária da Comarca de Cuiabá/MT, todos dotados de fé pública e todos prolatando atos notariais e certidões que não mencionavam a existência de qualquer testamento.

Assinalam que não houve ato ilícito praticado pelos Apelantes, a ensejar e embasar o pedido de responsabilização civil por dano moral
em face dos mesmos, acrescentando que não se trata de dano in re ipsa havendo necessidade de manifestação expressa acerca do mesmo, argumentando que o Embargado não comprovou a extensão do dano.

Sustentam, ainda, que
também tratou-se da inexigibilidade dos honorários de sucumbência
, ante o deferimento dos benefícios da Justiça Gratuita aos Apelantes, nos termos do artigo 98, § 3º do CPC.

Verberam que houve o pedido de reconhecimento do cerceamento de defesa
, vez que, existiram documentos emitidos pelo mesmo Cartório de Notas e com conteúdos conflitantes, quais sejam, a certidão emitida (ID 290345867) de que inexistiam escrituras em nome do
de cujus
naquele cartório e, posteriormente, o testamento apresentado, mas, sem destaque ao número de folhas do livro, escrito “a mão” e cuja existência tornou-se questionável por ato do próprio tabelião.

Acrescentam que foi requerida a prova pericial para confirmação da veracidade do aludido testamento
, sob pena de ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa,
o que foi negado em primeira instância e mantido pelo

Acórdão
. Pugnam pelo provimento do recurso a fim de sanar contradição e omissão que afirmam existentes.

Nas
contrarrazões
o Embargado alega que o acórdão analisou a questão referente a responsabilidade dos Embargantes,
reconhecendo a culpa dos mesmos ao promoverem a partilha extrajudicial sem a devida diligência quanto à existência de testamento
,
enfatizando que os mesmos atuaram com negligência, ensejando dano moral indenizável
(fls. 15/16 do acórdão), sendo analisada a tese de ausência de dolo ou má-fé, o que afasta qualquer alegação de omissão.

Assinala que com relação a alegação de cerceamento de defesa o acórdão dedicou extenso trecho à análise dessa argüição,

concluindo pela desnecessidade de perícia nos livros do cartório, diante da existência de certidão idônea que comprovou a validade do testamento
lavrado no 2º Serviço Notarial de Cuiabá. Portanto, a questão foi devidamente enfrentada, inexistindo cerceamento de defesa
.

Sustenta que
no pertinente a justiça gratuita e honorários de sucumbência o voto relator também expressamente abordou o tema,
reconhecendo que, embora os Apelantes/Embargantes sejam beneficiários da justiça gratuita, tal fato não afasta a condenação nas verbas sucumbenciais, mas suspende sua exigibilidade pelo prazo de cinco anos, conforme o art. 98, §3º, do CPC. Logo, inexiste omissão quanto a este ponto. Pugna pelo desprovimento do recurso, pretendendo a aplicação da penalidade descrita no artigo 1.026 § 2º do CPC.

É o relatório

Cuiabá/MT, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme visto, trata-se de Embargos de Declaração em que os Embargantes alegam existência de omissão e contradição no acórdão embargado,
não sendo analisada tese acerca de inexistência de má fé dos Apelantes/Embargantes para ensejar condenação por danos morais
.
Sustentam, ainda, omissão quanto a argüição de cerceamento de defesa
e necessidade de prova pericial para verificação quanto a validade do testamento questionado nos Autos,
bem como no pertinente a argüição de que não é exigido dos Embargantes honorários de sucumbência porque são beneficiários da justiça gratuita.

Cumpre anotar que apesar dos argumentos sustentados pelos Embargantes os questionamentos suscitados no presente Embargos de Declaração
quanto a matéria concernente a indenização por danos morais quanto a questão

referente a tese de cerceamento de defesa que no caso, não foi reconhecida em decorrência da desnecessidade de realização de prova pericial, foram analisadas e decididas senão vejamos:

(...)

PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA

Como visto, no caso o Apelado ingressou Ação Declaratória
de Nulidade de Escritura de Inventário extrajudicial e Partilha c/c Anulação de Registro Público de Imóvel, (processo anexo), na qual afirma que figura como herdeiro testamentário de Mohamed Mustafa apresentando Testamento Público n. 62.782 fls. 218 Livro 2 FX do Cartório do Segundo Ofício da Comarca de Cuiabá, datado de 14 de dezembro de 2001.

Os Apelante ajuizaram a presente Ação de Imissão de Posse
e argumentaram a invalidade do referido testamento, alegando a necessidade de produção de provas concernente perícia nos livros do referido Cartório, argumentando que realizaram buscas, não sendo encontrado registro do referido testamento e há Certidão emitida pela Central do Estado de Mato Grosso (Anoregue), quanto a ausência de testamento em nome do
de cujus
,
assim, entendem que há necessidade da realização da pleiteada prova nos livros do cartório para se conferir a
existência e validade do testamento apresentado pelo Autor.

Afirmaram que neste contexto buscam a imissão de posse no imóvel ume vez que o mesmo lhes pertence por força do inventário extrajudicial levado a efeito na Comarca de Ibitinga/SP e escrituras públicas deles decorrentes em nome dos ora Autores.

Afirmaram que o imóvel pertence aos Autores da presente Imissão de Posse ora Apelantes por força do inventário extrajudicial levado a efeito na Comarca de Ibitinga/SP e escrituras públicas deles decorrentes em nome dos ora Autores.

Referida preliminar se confunde com o próprio mérito de modo se será analisada conjuntamente

MÉRITO

Cumpre anotar que apesar dos argumentos sustentados pelos Apelantes no sentido de que o testamento seria inexistente e inválido em razão de pesquisa junto ao Segundo Serviço Notarial e Registral da Comarca de Cuiabá/MT, e certidão da Anoregue no sentido de não se encontrar referido testamento,

todavia, pelo que ressai dos Autos quando da emissão da questionada certidão em 2013, ainda não havia sido unificado em Mato Grosso no Banco de Dados do Registro Central de Testamentos, assim, deveriam ter requerido Certidão Negativa de Testamento do local do imóvel ou seja, junto ao Cartório do Segundo Ofício, mesmo porque apesar de alegarem que teriam realizado buscas no referido Cartório e nada encontrado, no entanto, constata-se que
o Juízo oficiou referido Cartório requerendo informações acerca da existência do testamento que se encontra no ID 290345928. (processo conexo).

Ademais, necessário registrar que trata-se de testamento público
lavrado no Segundo Serviço Notarial e Registral de Cuiabá, conforme se constata na certidão ID 290345866 em que referida
Serventia certifica a existência do questionado testamento lavrado por Muhammed Mustafá Hassan Mali em 10/12/2001, não tendo descendentes nem ascendentes deixando seus bens para Eid Awwad Yasin.

Vale ressaltar que referido documento possui fé pública, restando demonstrado que o imóvel objeto da presente imissão de posse ajuizada pelos ora Apelantes e também da Ação Declaratória ajuizada pelo Apelado foi objeto de doação para o Apelado Eid Awwad Yasin por Muhamed Mustafa Hassan Mali falecido em 18/05/2002.

Necessário anotar que, inclusive, referido Serviço Notarial foi incluído no pólo passivo dessa demanda, tendo apresentado defesa na qual, embora busque afastar sua legitimidade passiva e responsabilidade pelo ocorrido no que tange ao registro da escritura pública de partilha apresentado pelos Apelantes, em momento algum afirma a inexistência do Testamento lavrado naquela Serventia, antes ao contrária confirma a sua existência, conforme certidão retro mencionada, aduzindo que o beneficiário não teria levado o mesmo a registro.

Cabe ressaltar que referido testamento foi apresentado ao Juízo da
1ª Vara de Família e Sucessões de Várzea Grande/MT, onde foi expedido o Alvará nº 39/2002, autorizando a venda do imóvel
certamente por
não achar vício externo que o torne suspeito de nulidade ou falsidade, quanto à formação e à manifestação da vontade do testador.

Ademais, conforme já mencionado, o Juízo determinou que fosse oficiado
ao Cartório do 2º Oficio de Cuiabá para que:, “em 10 dias, informe se falecido em 18/05/2002, antes da sua mor
Muhamed Mustafa Hassan Mali
compareceu ao 2º Serviço Notarial de Cuiabá e fez um testamento público no dia 10/12/2001, determinando, ainda que deve referido cartório também informar se a lavratura do testamento foi comunicada a algum Colégio Notarial, sendo tal solicitação realizada ao proferir despacho saneador ID 290345900, (processo conexo), além de solicitar cópia integral do processo nº 269/02 referente ao pedido de alvará,
sobrevindo os documentos ID 290345906
(processo conexo), em que consta o pedido de expedição de alvará junto ao Juízo da Comarca de Várzea Grande realizado por Eid Awwad Yasin, além da apresentação da certidão concernente ao testamento e a decisão daquele Juízo
considerando que o pedido fora instruído com documentos hábeis para expedição do Alvará
.

Constata-se, ademais, que
em resposta à solicitação do Juízo junto ao Cartório do Segundo Ofício foi encaminhado aos Autos o documento ID 290345929 (processo conexo), em que referida Serventia expressa o seguinte
: (...) “ “Informamos que a comunicação de testamento na época de ofício (conforme pasta de ofício de comunicação de testamento) onde foi localizado o ofício anteriormente enviado a vossa senhoria datado de 22/01/2002 constando informação do referido testamento. Informamos, ainda que após conhecimento da emissão de certidão negativa do referido testamento pelo Colégio Notarial do Brasil e Anoregue/MT, datado de 28/06/2012 e 08/07/2013, este Serviço Notarial está em tratativas com a Corregedoria Geral de Justiça e com a Anoregue para resolver a situação da comunicação ao Colégio Notarial do Brasil Anoregue/MT.(...)”

Verifica-se, ainda, que o Cartório encaminhou cópia da integra do testamento lavrado em 10/12/2001

ID 290345928
(na época ainda lavrado à mão naquela Serventia e devidamente assinado por testemunhas na forma da lei). (processo conexo).

Diante desse quadro pelo que se verifica resta comprovada a existência do testamento questionado pelos Apelantes, valendo ressaltar que as certidões constando a inexistência de testamento em nome de Muhammad Mustafá Hassan Mali invocadas pelos Recorrentes é decorrente apenas de eventual falha de comunicação à Anoregue na época, como esclarece a Serventia no ofício encaminhado ao Juízo.

Neste contexto, comprovada a existência do testamento realizado junto ao Segundo Serviço Notarial de Cuiabá cujo documento encontra-se juntado aos Autos, (processo conexo), não há falar em cerceamento de defesa e necessidade de realizar perícia nos livros da Serventia como pretende os Apelantes, já que implicaria em diligência desnecessária para reproduzir prova já existente no processo.

Ademais, conforme fundamenta o Juízo a quo
: “
imperioso contextualizar que o responsável pelo expediente da serventia extrajudicial (delegatário, interino e interventor) tem como vocação inata recepcionar os títulos e os direitos neles incorporados, com o escopo de proporcionar à população a garantia do sistema de publicidade registral; assim, considerando que o notário (ou tabelião) e oficial de registro (ou registrador) são profissionais do direito, dotados de fé pública, a quem é delegado o exercício da atividade notarial e de registro, NÃO basta mera insurgência da parte para ver descaracterizado um ato praticado perante os serviços notariais de registro, vez
que a atuação cartorária visa a segurança jurídica, sendo incumbência inata do Notário ou Oficial de Registro analisar as circunstâncias fáticas e jurídicas antes de realizar qualquer ato, porquanto dispõe de autonomia e independência no exercício de suas atribuições, podendo recusar títulos que entender contrários à ordem jurídica e aos princípios que regem sua atividade (art. 28 da Lei n. 8.935/1994), em prol dos princípios da continuidade e da segurança jurídica.

Assim, impertinente o argumento em ansiar a anulação de um ato/registro público que de fato existiu, mormente porque do contexto fático da lide, não há circunstância que macula a presunção de veracidade do ato, o qual para ser considerada válido, basta que cumpra com as formalidades e os requisitos descritos no diploma civil; equivale dizer, a serventia responsável pela lavratura do testamento em momento algum do conjunto probatório traz à tona qualquer insurgência que corrobora com o reconhecimento de nulidade do documento, consubstanciando, assim, na conclusão de que foram observados os aspectos legais trazidos pelo artigo 1.864 do Código Civil”

Cumpre ademais, ressaltar que ainda que não tenha havido o registro do questionado testamento o fato é que não nega a sua existência, tanto assim que
referido documento se encontra carreado aos Autos evidenciando a sua existência
.

No mais, o Instrumento previsto nos
artigos 1.857 e seguintes do

Código Civil (CC)
é utilizado para que o autor da herança decida como deve ser dividida a parte de seus bens
que não é reservada aos herdeiros necessários
,
como é o caso dos Autos em que o testador não tinha herdeiros necessários,

e valeu-se do testamento público – escrito por um tabelião no cartório competente para lavratura do referido documento
.

Necessário registrar que da análise do testamento é importante garantir a vontade do testador
, sendo que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem buscado compatibilizar a exigência de segurança quanto às disposições testamentárias com o abrandamento de rigores formais, para assegurar que prevaleça, por fim, o real desejo manifestado em vida pelo autor da herança.

Tanto assim que no julgamento do

EAREsp 365.011
, o ministro Marco Aurélio Bellizze lembrou que a corte, a partir do
REsp 302.767
,
tem "contemporizado" o rigor formal do testamento, entendendo ser ele válido sempre que estiver presente a real vontade do testador, manifestada de modo livre e consciente
.

Da mesma maneira, a ministra Nancy Andrighi, ao analisar o
REsp 1.633.254
, observou que, em se tratando de sucessão testamentária, o objetivo a ser alcançado é a preservação da manifestação de última vontade do falecido. Segundo ela, as formalidades previstas em lei devem ser examinadas à luz dessa diretriz.

Tal implica reconhecer que ao se examinar o ato de disposição de última vontade, "deve-se sempre privilegiar a busca pela real intenção do testador a respeito de seus bens, manifestada "de forma livre, consciente e espontânea" e desde que "atestada sua capacidade mental para o ato.

Necessário aqui ressaltar que no caso o testamento é publico lavrado no Segundo Serviço Notarial e Registral desta Capital
, sendo que ainda que não tenha havido o seu registro, (sob justificativa de que o beneficiário não teve condições financeiras), todavia, a
ausência de registro não invalida um testamento público.

Com efeito, o registro é uma formalidade posterior à sua elaboração, que visa garantir a segurança jurídica e o cumprimento da vontade do testador, mas sua falta não o torna nulo, mesmo porque o testamento público para ter validade deve ser redigido por um tabelião ou seu substituto legal, em livro de notas, ser lido em voz alta pelo tabelião ao testador, na presença de duas testemunhas, ser assinado pelo testador, pelo tabelião e pelas testemunhas requisitos eles que pelo que se verifica foram observados.

Portanto, no caso conforme ressai dos Autos, o Testamento é Público sendo que o notário é quem possui fé pública para dar autenticidade ao documento e sua atuação faz parte da própria substância do ato, além disso, como negócio jurídico, o testamento, para ser válido, requer a presença dos requisitos do
artigo 104 do CC
, quais sejam, agente capaz, objeto lícito e forma prescrita ou não defesa em lei, sendo que, no caso, não se verifica algum elemento que possa invalidar referido testamento,
devendo ser resguardada a última vontade do testador – que não estará mais vivo para confirmá-la.

Diante desse contexto, constata-se a existência do referido testamento apresentado no ID 290345928 como, também, a sua validade, torna-se desnecessária a realização de buscas no Cartório que o elaborou como pretendem os Recorrentes, não merecendo acolhimento a alegação de cerceamento de defesa.

Dessa forma, resta demonstrado nos Autos que o senhor

Muhammad Mustafá Hassan Mali deixou seus bens ao senhor Eid Awwad Yasin por meio de testamento público, comprovado nos Autos, não há como reconhecer direito dos Apelantes em imitirem-se na posse do imóvel uma vez que comprovadamente o bem foi deixado em testamento para Eid Awwad Yasin que alienou o bem para a parte demandada.

No pertinente aos danos morais
constata-se que os Apelantes foram condenados ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), afirmam, no entanto, que não praticaram ato ilícito e agiram como herdeiros colaterais do
de cujus
já que o imóvel ainda estava em nome deste em 2012 quando da abertura do inventário.

Necessário anotar que, conforme ressai dos Autos, o autor afirma que os Apelantes tinham conhecimento da amizade existente entre ele e o
de cujus
como, também, tinham conhecimento da existência do testamento em que o tio havia deixado os bens para o autor que cuidou do senhor
Muhammad Mustafá Hassan Mali
quando adoeceu até seu falecimento e ainda assim realizaram a abertura de inventário e partilha do imóvel no Cartório de Ibitinga/SP causando transtornos e constrangimentos ao Autor na medida em que, inclusive, já havia alienado o imóvel para terceiro a ainda viu-se obrigado a ajuizar a demanda para desconstituir o ato eivado de nulidade praticado pelos Recorrentes
.

Neste contexto, resta evidente que a situação retratada nos Autos não implica em mero dissabor do cotidiano devido a gravidade de que se reveste ensejando reparação civil
, conforme bem reconhece o Juízo de origem não comportando reforma a sentença quanto a este ponto.

No pertinente ao valor da condenação
cumpre anotar que deve observância ao caráter punitivo pedagógico além dos princípios da Razoabilidade e da proporcionalidade de forma que considerando a situação retratada nos Autos, o dano, suas conseqüências tenho que o montante da indenização em R$ 10.000 (dez mil reais) atende aos princípios retro mencionados.

Outrossim, com relação a insurgência do Apelado em razão do deferimento de justiça gratuita aos Autores da presente demanda não merece acolhida,
tendo em vista que não apresenta comprovação de que possuem boas condições financeiras que os tornem aptos a suportar o pagamento das custas processuais, não sendo suficiente para afastar o benefício a mera inconformidade do Recorrido.

Em face dessas considerações
dou provimento parcial ao recurso
apenas para reduzir o valor da condenação para R$ 10.000,00 (dez mil reais) devidamente corrigido na forma determinada na sentença que mantenho em seus demais termos”.

Outrossim com relação a condenação dos Recorrentes ao pagamento de ônus de sucumbência, sustentam que
o Juízo “a quo”, condenou os Recorrentes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 10% sob o valor da causa,
porém os mesmos são beneficiários da justiça gratuita.

Anoto que neste ponto em específico há necessidade de sanar omissão no acórdão a
penas para
constar expressamente que:
Sendo os Embargantes beneficiários da justiça gratuita, deve ser mantida a condenação pelo ônus de sucumbência,
t
odavia, a exigibilidade deve ficar suspensa na forma do artigo 98 § 3º do CPC.

Diante desse quadro
dou provimento parcial aos Embargos de Declaração apenas para constar que sendo os Embargantes beneficiários da justiça gratuita, embora mantida a condenação pelo ônus de sucumbência, porém,
a exigibilidade fica suspensa conforme disposto no artigo 98 § 3º do CPC.

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025